Tribunal: TJSP
Processo: 1500082-77.2022.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
LEI DE ARMAS – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Prova segura e indiscutível – Laudo pericial que confirma estarem as armas com numeração suprimida – Tipificação do crime de porte ilegal de arma de uso proibido – Inteligência do artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 – Precedentes – Condenação mantida – Dosimetria – Pena base fixada acima do

Ementa:
LEI DE ARMAS – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Prova segura e indiscutível – Laudo pericial que confirma estarem as armas com numeração suprimida – Tipificação do crime de porte ilegal de arma de uso proibido – Inteligência do artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 – Precedentes – Condenação mantida – Dosimetria – Pena base fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes e da personalidade do agente – Segunda fase – Aumento de 1/3 tendo em vista a dupla reincidência do réu - Regime fechado – Único adequado, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência – Recurso improvido.